Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700641-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEIZIELE LOPES FERREIRA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO FERREIRA PORTELA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por GEIZIELE LOPES FERREIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A agravante requer, por meio da tutela de urgência, a busca e bloqueio de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira ou bens imóveis ou bens móveis dos agravados, ou quaisquer outros bens penhoráveis, no valor da causa, considerando tratar-se de “golpe do falso leilão do Detran DF” realizado por meio da internet, no qual os responsáveis costumam movimentar valores rapidamente e frustrar o resultado útil do processo, tornando permanente o dano sofrido pela vítima. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, conforme já pontuado na decisão agravada: “não se observa o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que é notória a capacidade financeira da segunda parte ré, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., de pagar eventual condenação fixada nestes autos”. Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora